Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Prisão preventiva. Cárcere privado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Trancamento. Medidas cautelares.
1 - A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que foram cometidos – cárcere privado contra seus três filhos, dois deles ainda crianças, proferindo ameaças com arma branca em punho, e oferecendo resistência à ação dos policiais para que liberasse o filho mais novo - e pela reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4 – Havendo indícios de autoria e materialidade do delito, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, ou causa de extinção de punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
5 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
6 – Ordem denegada.